Tribunal: TJES
Processo: 0022867-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, absolvendo-o das demais imputações relativas aos arts. 307 do CP e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. A defesa recorreu, postulando absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada, como questão prejudicial ao exame das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício sempre que constatada, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 110, §1º, do CP, independentemente de provocação das partes.

4. Na hipótese, o prazo entre o recebimento da denúncia (24/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (13/12/2023) excede o limite de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, para os crimes cuja pena concreta não ultrapassa dois anos.

5. Considerando que a pena concretamente aplicada para os crimes de receptação e corrupção de menores não supera o limite legal e que não houve causa interruptiva suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Punibilidade extinta de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, ainda que não suscitada pelas partes.

2. Configura-se a extinção da punibilidade quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, sem causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 180, caput; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022867-19.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONNY GOMES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, absolvendo-o das demais imputações relativas aos arts. 307 do CP e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. A defesa recorreu, postulando absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada, como questão prejudicial ao exame das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício sempre que constatada, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 110, §1º, do CP, independentemente de provocação das partes.

4. Na hipótese, o prazo entre o recebimento da denúncia (24/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (13/12/2023) excede o limite de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, para os crimes cuja pena concreta não ultrapassa dois anos.

5. Considerando que a pena concretamente aplicada para os crimes de receptação e corrupção de menores não supera o limite legal e que não houve causa interruptiva suficiente para suspender ou interromper o prazo prescricional, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Punibilidade extinta de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, ainda que não suscitada pelas partes.

2. Configura-se a extinção da punibilidade quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, sem causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 180, caput; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAONNY GOMES MOREIRA
, face a irresignação com à r. sentença que proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,

“caput”, do Código Penal, e art. 244-B, do ECriAd, a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa; absolvendo-o quanto às imputações relativas aos artigos 307, do Código Penal e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03.

A defesa ofereceu razões recursais às fls. 234/238, nas quais requer a absolvição em relação aos dois crimes pelos quais o recorrente foi condenado, sob a alegação da ausência de provas.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 14323070, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14454750 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAONNY GOMES MOREIRA
, face à irresignação com a r. sentença que proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180, “caput”, do Código Penal, e art. 244-B, do ECriAd, a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa; absolvendo-o quanto às imputações relativas aos artigos 307, do Código Penal e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03.

A Defensoria Pública estadual ofereceu razões recursais às fls. 234/238, nas quais requer a absolvição em relação aos dois crimes pelos quais o recorrente foi condenado, sob a alegação da ausência de provas.

1 - Preliminar de ofício de extinção da punibilidade:

Muito embora não suscitado por nenhuma das partes, verifico a existência de questão prejudicial de mérito que inviabilizará o conhecimento das teses recursais.

De fato, o art. 61, do CPP, estabelece que “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

Constou da sentença que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, em decorrência do crime de receptação; e de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em decorrência do crime de corrupção de menores, sendo posteriormente a maior das penas foi exasperada na fração de um sexto em virtude do concurso formal.

Após detida análise, verifiquei que ambos os crimes estão fulminados pelo prazo prescricional.

Consta dos autos que a denúncia recebida em 24/10/2019 sendo a sentença condenatória publicada em 13/12/2023, transcorrendo 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias, entre os referidos marcos prescricionais.

A prescrição dos referidos crimes pela pena em concreto, no caso em apreço, é regulada pelo prazo previsto no inciso V, do art. 109, do Código Penal:

Art. 109, caput, do CPB – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V –
em quatro anos
, se
o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Dessa forma, diante da superação do prazo previsto na citada norma, não resta alternativa senão reconhecer o transcurso do prazo prescricional e, de ofício, extinguir a punibilidade do recorrente pelos dois crimes pelos quais foi condenado.

2 - Dispositivo:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso e, de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
do recorrente pelos crimes previstos nos artigos 180,
“caput”, do Código Penal, e 244-B, do ECriAd, diante da
prescrição
pela pena em concreto.

É como voto.